Tribunal: TJBA
Processo: 8008671-34.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008671-34.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: JADSON FIORIO CANAL e outros Advogado(s): ESTERFESON FONTES MARCIAL APELADO: PORTO SEGURO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL RURAL. GEORREFERENCIAMENTO. AUMENTO SUBSTANCIAL DE ÁREA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DÚVIDA REGISTRAL JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se o caso em apreço de Apelação interposta por Jadson Fiorio Canal e Jean Pierre Canal contra sentença que, nos autos da Suscitação de Dúvida Registral n.º 8008671-34.2023.8.05.0201, julgou improcedente a dúvida, mantendo a Nota de Exigência formulada pelo Cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro/BA. 2. A recusa ao registro da retificação da matrícula do imóvel rural “Fazenda Pedra Azul” foi motivada pela expressiva divergência entre a área constante no registro (280 ha) e a apurada em georreferenciamento (613 ha), tendo o Oficial Registrador condicionado o procedimento à prévia regularização fundiária junto à CDA/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a retificação do registro de imóvel rural com aumento substancial de área pela via administrativa, com base no art. 213, II, da Lei n.º 6.015/73; e (ii) estabelecer se a recusa do Oficial Registrador em proceder à retificação, condicionando-a à regularização fundiária perante o órgão agrário estadual, configura exigência ilegal ou abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de suscitação de dúvida visa exclusivamente à verificação da legalidade das exigências formuladas pelo Oficial Registrador, não sendo via própria para debate amplo sobre aquisição de propriedade. 4. A retificação registral fundada no art. 213, II, da Lei de Registros Públicos admite alteração de área apenas nos casos em que não haja substancial acréscimo e reste evidenciado erro material evidente, o que não se verifica quando há duplicação da área inicialmente registrada. 5. A divergência entre 280 ha e 613 ha ultrapassa os limites da retificação administrativa e caracteriza hipótese de eventual aquisição de área, que demanda dilação probatória incompatível com o rito sumário do procedimento de dúvida. 6. A anuência dos confrontantes e a responsabilidade técnica pelo georreferenciamento não afastam a necessidade de regularização fundiária prévia nem substituem a via judicial apropriada, como a ação de usucapião. 7. A jurisprudência do TJBA, do STJ e de outros tribunais estaduais é uníssona em reconhecer a impossibilidade de acréscimos substanciais de área pela via administrativa, mesmo com ausência de impugnação e com georreferenciamento atualizado. 8. A exigência do Oficial Registrador encontra respaldo nos princípios da legalidade, especialidade objetiva e segurança jurídica registral, não configurando abusividade, conforme entendimento consolidado. 9. A sentença impugnada, embora tenha declarado improcedente a dúvida, fundamentou-se no acolhimento da exigência, o que impõe correção de erro material para declarar a procedência da dúvida registral. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8008671-34.2023.8.05.0201, em que figuram como apelantes JADSON FIORIO CANAL e JEAN PIERRE CANAL, e como apelado o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PORTO SEGURO-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça